Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência. A agravante sustenta a ilegitimidade do ente federativo para promover a execução, a nulidade das intimações realizadas por AR, a inexistência de título executivo judicial e erro material quanto à verba executada, reiterando o pedido de suspensão dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados a procuradores públicos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica.

4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores.

5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo.

6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo.

7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário.

2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CPC, art. 85, §§14 e 15; Lei no 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.531.184/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.04.2025; STF, ADI 6.053/DF.